Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600232-59.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600232-59.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600232-59.2020.6.16.0049
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Pintura em Muro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600232-59.2020.6.16.0049
que, com base no artigo 14, § 1º, da Resolução -TSE nº 23.610/2019 e no artigo 244, inciso I, do
Código Eleitoral, julgou improcedente a representação por não restar comprovada a irregularidade
da propaganda individualizada na inicial. (Representação Pela Realização De Propaganda Eleitoral
Antecipada ajuizada pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB em face de José Carlos
Moretes Do Amaral, com fulcro no 37º, § 2º da Lei n.º 9.504/97, e art.19, da Resolução TSE n.º
23.610/2019, e na forma dos artigos 96 da Lei n.º 9.504/97, alegando, em síntese, que desde o dia 27
de Setembro de 2020, o Representando vem veiculando junto ao muro de seu comitê eleitoral,
propaganda eleitoral em desacordo com a Legislação Brasileira, onde encontra-se pintado junto ao
muro o slogan: "Muda Colombo", em conjunto com "Vereador Moretti 43043"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
(PRTB) - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
COLOMBO (RECORRENTE)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS MORETES DO AMARAL
VEREADOR (RECORRIDO)
LORENA OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS MORETES DO AMARAL (RECORRIDO)
LORENA OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19736
466
17/11/2020 20:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.241

RECURSO ELEITORAL 0600232-59.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE COLOMBO
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS MORETES DO AMARAL VEREADOR
- OAB/PR0098104
ADVOGADO: LORENA OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: JOSE CARLOS MORETES DO AMARAL
- OAB/PR0098104
ADVOGADO: LORENA OLIVEIRA DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 22 da Res.-TSE
23.608/2019 o prazo para interposição
de
Recurso
em
Representação
Eleitoral é de 1 (um) dia, sendo que a
contagem correta dos prazos recursais
é ônus exclusivo da parte recorrente.
2. Recurso não conhecido, diante da
intempestividade.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
Num. 19736466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:14:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720141012200000019113992
Número do documento: 20111720141012200000019113992

RELATÓRIO
Na origem, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB ajuizou
representação eleitoral em face de José Carlos Moretes do Amaral, em virtude de que o
representado estaria veiculando propaganda eleitoral indevida desde a data de 27.09.2020,
tendo pintado junto ao muro de seu comitê eleitoral o slogan “muda colombo” juntamente com
“vereador moretti 43043”, estando em desacordo com a legislação eleitoral.
Na sentença de id. 12877516 o Juízo da 49ª Zona Eleitoral de Colombo julgou
improcedente a representação, sob fundamento de que a propaganda eleitoral não está
veiculada em bens públicos ou particulares, mas no comitê central de campanha do
representado, bem como inexiste prova de que tal inscrição ultrapassou o limite legal de 4m2
(quatro metros quadrados). Assim, não restaria comprovada a irregularidade de propaganda
eleitoral, nos termos do artigo 14, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019 e do art. 244, I, do Código
Eleitoral.
Em face da sentença proferida, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB
interpôs
(id. 12877866), sustentando, em síntese, que ao analisar as fotos
recurso eleitoral
trazidas na exordial e as fotos da atual pintura trazidas pelo recorrido, verifica-se que a
propaganda anteriormente veiculada no muro do comitê extrapolava o limite legal de 4m2.
Requereu o provimento do recurso, bem como a aplicação de multa no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais), nos termos do § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97 e § 1º do art. 19 da Res.-TSE
23.610/2019.
Em sede de contrarrazões (id. 12878216) José Carlos Moretes do Amaral aduziu
que a propaganda eleitoral é legal, pois o local no qual foi realizada a pintura de divulgação do
candidato trata-se do comitê central. Ademais, alegou que a pintura foi realizada com as
dimensões de 2,80 x 1,20, totalizando 3,36m2, estando, portanto, abaixo do limite estabelecido
em lei. Pugnou pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento do recurso, ante
sua intempestividade (id. 11886116).
É o relatório.
VOTO
A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 19/10/2020, sendo o recurso
interposto somente no dia 21/10/2020. Portanto, fora do prazo determinado no art. 96, § 8º da
Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
Assim, forçoso reconhecer que o presente Recurso Eleitoral não tem condições
de transpor o juízo de admissibilidade, porque intempestivo.
O prazo para interposição de Recurso em Representação Eleitoral é de 1 (um)
dia, em atendimento ao contido no art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019, que estabelece o
seguinte:
Num. 19736466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:14:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720141012200000019113992
Número do documento: 20111720141012200000019113992

1.
Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é
cabível recurso, nos autos de representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia,
assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a
contar da sua intimação para tal finalidade.
E não há que se falar em justa causa, porque é dever das partes, por intermédio
de seus advogados e procuradores, realizar o acompanhamento dos prazos processuais, nos
termos da legislação específica.
Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, como bem
se observa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO. CONTAGEM
DO PRAZO RECURSAL. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS INFRINGENTES
INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela
legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo
que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico
não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei.
2. O termo final do prazo recursal não está vinculado à data apresentada pelo
sistema de peticionamento, competindo exclusivamente ao recorrente verificar
se a referida data é adequada ou não à espécie processual por ele
pretendida.
3. A interposição de recurso intempestivo não tem o condão de interromper ou
suspender a contagem do prazo para a interposição do recurso subsequente,
cujo período recursal continua a fluir normalmente. Assim, os embargos
infringentes intempestivos não interromperam o prazo para a interposição do
recurso especial, que fluiu normalmente desde a data da intimação do
julgamento da apelação.
4. A ausência de oposição tempestiva dos embargos infringentes atrai a
incidência da Súmula nº 207 do Superior Tribunal de Justiça: "É inadmissível
recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão
proferido no tribunal de origem".
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1844900/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020). (grifei).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. PRAZO
SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
A contagem dos prazos recursais encontra-se prevista no Código de
Processo Civil e na legislação específica que regulamenta o processo
Num. 19736466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:14:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720141012200000019113992
Número do documento: 20111720141012200000019113992

2.
3.
judicial eletrônico, sendo ônus da parte diligenciar por sua correta
observância.
O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte
interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final
do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da
confirmação.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Precedente Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 25/6/2019). (grifei)
Assim, o imperioso o reconhecimento da intempestividade do Recurso Eleitoral.

CONCLUSÃO
Assim, voto por não conhecer do Recurso Eleitoral interposto, porque
intempestivo.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600232-59.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO (PRTB) - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE COLOMBO - Advogados do
RECORRENTE: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - PR0082414,
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOSE
CARLOS MORETES DO AMARAL VEREADOR - RECORRIDO: JOSE CARLOS MORETES DO
AMARAL - Advogada dos RECORRIDOS: LORENA OLIVEIRA DE SOUZA - PR0098104.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19736466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:14:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720141012200000019113992
Número do documento: 20111720141012200000019113992